Tribunal: TJSP
Processo: 2128566-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do indulto, requerido com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017, em razão do descumprimento das condições do regime aberto, após o período abrangido pelo decreto de regência - NÃO VERIFICADO - Verte da decisão combatida que o paciente foi advertido das condições do regime aberto em 23/02/2017 e nunca

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do indulto, requerido com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017, em razão do descumprimento das condições do regime aberto, após o período abrangido pelo decreto de regência - NÃO VERIFICADO - Verte da decisão combatida que o paciente foi advertido das condições do regime aberto em 23/02/2017 e nunca compareceu ao setor de fiscalização de albergados, a caracterizar falta disciplinar de natureza permanente, indicando ausência de mérito para a concessão da benesse almejada, com base no decreto de regência.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128566-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALAN
RAMALHO DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128566-35.2020.8.26.0000 - Voto no 37.148
2
Habeas Corpus n.o 2128566-35.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Alan Ramalho de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz da 4a Vara das Execuções Criminais
TJSP 2a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.148
HABEAS CORPUS Execução Penal Insurgência
contra decisão que indeferiu a concessão do indulto,
requerido com base no Decreto Presidencial no
9.246/2017,
em
razão
do
descumprimento
das
condições do regime aberto, após o período abrangido
pelo decreto de regência - NÃO VERIFICADO - Verte
da decisão combatida que o paciente foi advertido das
condições do regime aberto em 23/02/2017 e nunca
compareceu ao setor de fiscalização de albergados, a
caracterizar falta disciplinar de natureza permanente,
indicando ausência de mérito para a concessão da
benesse almejada, com base no decreto de regência.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Alan Ramalho
de Oliveira, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 4a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital, nos
autos da execução penal n.o 0004420-14.2016.8.26.0026.
Aduz o impetrante que o paciente cumpre pena de 5 anos e 4
meses de reclusão, resgatando mais de metade da reprimenda até 25/12/2017,
além de não ter cometido falta disciplinar de natureza grave no intervalo de
doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial no 9.246/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128566-35.2020.8.26.0000 - Voto no 37.148
3
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do
indeferimento do pedido de indulto, formulado com base no Decreto
Presidencial de 2017, vez que teria descumprido as condições impostas para o
resgate da pena no regime aberto, mesmo sendo em momento posterior à
edição do aludido decreto.
Sustenta que o último comparecimento do paciente ao setor de
fiscalização ocorreu em 13/11/2017 e o próximo comparecimento estava
previsto para data posterior à publicação do decreto de regência, ressaltando
que o artigo 4o, inciso IV, é omisso em relação ao período em que o
descumprimento das condições do regime aberto ou do livramento condicional
deverá ser considerado para verificação do mérito para a concessão do indulto,
razão pela qual deve ser interpretado em favor do paciente, pois em matéria
penal é vedada a analogia in malam partem.
Requer a concessão da ordem, para que seja deferida a concessão
do indulto em favor do paciente, com base no Decreto Presidencial no
9.246/2017 (fls. 1/8).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações da
digna autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 31/32).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 38/42).
É o relatório.
Segundo se depreende das cópias que instruem a impetração, o
paciente cumpria pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de roubo
majorado, atualmente em regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128566-35.2020.8.26.0000 - Voto no 37.148
4
Verte da decisão combatida, proferida em 11/12/2019, que o
paciente foi advertido das condições do regime aberto em 23/02/2017 e nunca
compareceu ao setor de fiscalização de albergados e forneceu endereço
incorreto ao Juízo, estando atualmente em local incerto e não sabido.
Consignou-se, ainda, que o prazo requerido pela Defensoria Pública já foi
concedido, uma vez que o pedido foi formulado aos 28/08/2018 e o
sentenciado não compareceu até a presente data, determinando a sustação
cautelar do regime aberto, até final decisão sobre a conveniência de eventual
regressão prisional, na forma dos artigos 50, inciso V, e 118, inciso I, ambos da
Lei de Execução Penal, coma expedição de mandado de prisão para o regime
semiaberto. Por fim, ponderou-se que o disposto no artigo 4o, inciso IV, do
Decreto no 9.246/17 veda a concessão do benefício a sentenciado que tenha
descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar (fls. 29).
A ordem deve ser denegada.
Em que pese tenha alegado a ilustrada defesa que o último
comparecimento do paciente ao setor de fiscalização tivesse ocorrido em
13/11/2017, verte da decisão combatida que após ser advertido das condições
do regime aberto em 23/02/2017 o paciente nunca compareceu ao setor de
fiscalização.
Além disso, a impetração não foi instruída com prova pré-
constituída à verificação da plausibilidade jurídica de seus argumentos.
Portanto, não há se falar que o paciente não teria cometido falta
disciplinar de natureza grave nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto
Presidencial no 9.246/2017.
A priori, o descumprimento das condições impostas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128566-35.2020.8.26.0000 - Voto no 37.148
5
desconto da pena no regime aberto caracteriza falta grave, com base no artigo
50, inciso V, da LEP.
Após a realização da audiência admonitória, o paciente tomou
rumo ignorado, fornecendo endereço incorreto ao Juízo, abandonando o
cumprimento da pena desde 23/02/2017, descumprindo reiterada e
permanentemente as condições fixadas, perdurando até os dias atuais, portanto,
dentro do período abrangido pelo artigo 4o, inciso I, do Decreto de 2017.
Ao revés do que alega a defensora impetrante, o descumprimento
das condições do regime aberto, no caso, a ausência de comparecimento
periódico em Juízo para justificar suas atividades, constitui infração disciplinar
de natureza permanente, renovando-se a cada período que o paciente deixa de
se apresentar no prazo estabelecido, perdurando até a sua apresentação ou
recaptura.
Nesse sentido.
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO.
DECRETO N. 8.615/2015. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE
CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO
PERIÓDICO
EM
JUÍZO.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
PERMANENTE.
TERMO
INICIAL.
DATA
FIXADA
PARA
A
APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. NOVEMBRO DE 2015. POSSIBILIDADE DE
HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE EM PERÍODO POSTERIOR AO
FIXADO NO DECRETO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Verifica-se dos autos que o paciente abandonou o
cumprimento da pena desde novembro de 2015, descumprindo reiterada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128566-35.2020.8.26.0000 - Voto no 37.148
6
permanentemente as condições fixadas para o resgate da pena no regime
aberto. III - Ao contrário do que alega a defesa do paciente, o descumprimento
das condições do regime aberto, no caso, a ausência de comparecimento
periódico em Juízo para justificar suas atividades, constitui infração
disciplinar de natureza permanente, renovando-se a cada período que o
paciente deixa de se apresentar no prazo estabelecido, perdurando até a sua
apresentação ou recaptura. IV - Desta forma, a falta grave iniciou-se em
novembro de 2015, data fixada para o comparecimento, e perdura até os dias
atuais, dada a ausência de apresentação do paciente em Juízo ou sua
recaptura, razão pela qual também foi cometida no ano de 2015, ou seja,
dentro do período fixado no art. 5° do Decreto n. 8.615/2015, não restando
implementado o requisito subjetivo para a obtenção do indulto. V - A col.
Terceira Seção deste Tribunal Superior, em sessão realizada em 14/9/2016, no
julgamento do EREsp n. 1.549.544/RS, consolidou o entendimento no sentido
de ser possível o indeferimento da comutação de pena ou do indulto em razão
de falta grave que tenha sido praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao
Decreto Presidencial, ainda que sua homologação tenha ocorrido após a
publicação do decreto presidencial. Habeas Corpus não conhecido." (STJ, HC
no 398.159/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 24/08/2017).
Outrossim, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em sessão realizada em 14/09/2016, no julgamento do EREsp n.
1.549.544/RS, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o
indeferimento da comutação de pena ou do indulto em razão de falta grave que
tenha sido praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao Decreto Presidencial,
ainda que sua homologação tenha ocorrido após a publicação do decreto.
Na hipótese dos autos, o paciente encontra-se foragido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128566-35.2020.8.26.0000 - Voto no 37.148
7
inviabilizando-se, de qualquer forma, eventual homologação da infração
disciplinar, sem a realização da audiência de justificação, em homenagem ao
princípio da ampla defesa.
Por fim, oportuno consignar que mediante acesso ao Sistema
Informatizado da Vara das Execuções Criminais, verificou-se que o paciente
foi novamente preso em flagrante no dia 15/11/2017, remanescendo condenado
definitivamente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado,
por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pelo MM. Juízo da
30a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal no
0102575-43.2017.8.26.0050.
Consigne-se, por oportuno, que o paciente foi beneficiado no
aludido feito com a liberdade provisória em razão do reconhecimento do
excesso de prazo na formação da culpa e posteriormente teve facultado o
direito ao recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado do édito
condenatório, foi expedido mandado de prisão, pendente de cumprimento.
Aludidas circunstâncias evidenciam a ausência de mérito para a
concessão do indulto com base no Decreto presidencial no 9.246/2017.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem ora impetrada.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR